Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703302-19.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS AGRAVADO: GALEB BAUFAKER JUNIOR, ARETA HONDA BAUFAKER, ALESSANDRO BAUFAKER, TATIANA NUNES DOS SANTOS, ANDREA SOUSA ARAUJO BAUFAKER, JUNO REGO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONIA FAZ DE ANDRADE RAMOS contra a decisão de ID 252915401 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de GALEB BAUFAKER JUNIOR, que rejeitou a alegação de fraude à execução. Afirma, em suma, que o executado Galeb esvaziou seu patrimônio em 28/1/2022, mediante cessão de bens quando já ajuizada ação (em 8/11/2021); que o Ministério Público tomou ciência da fraude e da simulação; que a adquirente não detinha capacidade financeira para emitir notas promissórias em benefício de pessoas jurídicas. Requer, liminarmente, a determinação de indisponibilidade dos bens imóveis descritos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da fraude à execução. Custas recolhidas (ID 80642563). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos o para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 792 do Código de Processo Civil dispõe que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. Na hipótese, a parte agravante declara que o executado cedeu direitos hereditários após o ajuizamento da ação, resultando em fraude à execução. Ocorre que a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. No caso, a parte agravante não apresentou elementos suficientes para comprovar a má-fé da cessionária ou de conluio com o cedente para obstar a satisfação da dívida. O encaminhamento de comunicação ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios sobre simulação de negócios não faz prova suficiente da irregularidade da cessão de direitos. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ FÉ. NÃO DEMONTRADA. SÚMULA 375/STJ. 1. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos do enunciado da Súmula 375/STJ, o que não se evidencia no caso em apreço. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1920149, 0726500-56.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) Além da inexistência de registro anterior da penhora, verifica-se que a sentença que julgou procedente o pedido foi proferida em 12/7/2023 (ID 165077644 dos autos de origem), ao passo que a parte agravante reconhece que a cessão ocorreu em 28/1/2022. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora